Tribunal: STF
Processo: ARE 1372557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 100, pp. 5/6):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE VENDA DE SUBSIDIÁRIA DA PETROBRÁS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA ANTERIORMENTE COM MESMO FUNDAMENTO. LITISPENDENCIA. SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTO DIVERSO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1. A PRESENTE AÇÃO POPULAR FOI PROPOSTA COM O OBJETIVO DE VER DECLARADA A ANULAÇÃO DA VENDA DA REFINARIA DE PETRÓLEO CLUSTER DE REFINO E LOGÍSTICA EM PERNAMBUCO, ALEGANDO QUE A REFERIDA VENDA REPRESENTA DESVIO DE FINALIDADE, POIS ENTENDE QUE A PETROBRÁS CRIARÁ EMPRESA PARA TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS, PARA POSTERIORMENTE ALIENAR SUA PARTICIPAÇÃO EM 100%, DESOBEDECENDO AS REGRAS DA LEI Nº 13.303/16, QUE EXIGE LICITAÇÃO. 2. EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, OS APELANTES SUSTENTARAM QUE A PRESENTE AÇÃO TEM CAUSA DE PEDIR MUITO DIFERENTE E MAIS ABRANGENTE DO QUE A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MENCIONADA NA SENTENÇA. TAMBÉM RELATA A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MENCIONOU QUE A TESE JURÍDICA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 5033782-74.2019.4.02.5101 É DE QUE A VENDA DAS REFINARIAS É DANOSA À PETROBRÁS. JÁ A TESE DA AÇÃO POPULAR É NO SENTIDO DE QUE A MESMA ESTÁ SENDO REALIZADA SEM LICITAÇÃO E SEM OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.303/2016, MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDERAM PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA, RETORNANDO OS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 3. HÁ LITISPENDÊNCIA TODA VEZ QUE SE REPRODUZ AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA, COM AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO, A TEOR DOS PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DO ARTIGO 337 DO CPC/15. 4. A IDENTIDADE DE PARTES NAS AÇÕES COLETIVAS NÃO SE DÁ EM RELAÇÃO AOS SUBSTITUTOS, MAS COM RELAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. OU SEJA, SE DÁ DENTRO DO GRUPO QUE ENCONTRA-SE VINCULADO À RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. DESSA FORMA, O QUE DE FATO IMPORTA É QUE AMBAS AS AÇÕES LEVARIAM À MESMA CONSEQUÊNCIA, OU SEJA, A ANULAÇÃO DA VENDA DA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRÁS E BENEFICIARIAM TANTO A ASSOCIAÇÃO, QUANTO OS ASSOCIADOS. PORTANTO, HÁ IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, APLICANDO -SE O TEOR DO ARTIGO 337, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. 5. CASO SE ADMITISSE A CONTINUIDADE DA PRESENTE LIDE, QUE ATACA O MESMO FATO JURÍDICO DE DEMANDA ANTERIOR, PORÉM COM DIFERENTES ARGUMENTOS, SE ESTARIA OPORTUNIZANDO UMA NOVA CHANCE DE SUCESSO NOS PEDIDOS FORMULADOS PELOS APELANTES, DE MODO A FERIR A LEI PROCESSUAL CIVIL VIGENTE, QUE GARANTE A IGUALDADE PROCESSUAL E A PARIDADE DE ARMAS ENTRE AS PARTES. 6. A AÇÃO POPULAR VISA ANULAR OU DECLARAR A NULIDADE DE ATO LESIVO, NOS TERMOS DO QUE PREVÊ O ART. 1º DA LEI Nº 4.717/65. NO CASO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA, FOI REQUERIDO QUE “SEJA DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE VENDA DAS REFINARIAS DA PETROBRÁS”, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE IDÊNTICO PEDIDO, SENDO QUE, NAQUELE CASO, É MAIS ABRANGENTE, UMA VEZ QUE A ASSOCIAÇÃO REQUER, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE, O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO QUE AQUELA AÇÃO FOI PROPOSTA EM 27/05/2019 E A PRESENTE NO DIA 12/07/2019, SENDO QUE NAQUELA O PEDIDO É MAIS ABRANGENTE, HÁ LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO À PRESENTE DEMANDA. 7. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “Ao impor ‘Honorários Recursais’ aos Autores Populares, o v. Acórdão rasgou o Inciso LXXIII do Artigo 5º da Constituição Federal, e denegou aos Autores o Direito ali previsto, de exercício gratuito da Ação Popular”(eDOC 123, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência do óbice da súmula 279 do STF, bem como ao entendimento de que a alegada violação é meramente reflexa (eDOC 158).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 269, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE VENDA DE SUBSIDIÁRIA DA PETROBRÁS (REFINARIA ABREU E LIMA). CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES, AUTORES DA AÇÃO POPULAR, EM HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MÉRITO. AUTOR DE AÇÃO POPULAR. CUSTAS JUDICIAIS E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: ISENÇÃO, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, MAS PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CASO VENHA A SER SUPERADA A ADMISSIBILIDADE, PELO SEU PROVIMENTO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que a alegada ofensa é meramente reflexa, bem como pela incidência do óbice da súmula 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente